Tribunal: TJES
Processo: 5002207-35.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002207-35.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL ARACRUZ XII EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: MARCELO DOS PASSOS LYRIO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5002207-35.2021.8.08.0006

EMBARGANTE: CBL ARACRUZ XII EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO: MARCELO DOS PASSOS LYRIO e outros

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
CBL ARACRUZ XII EMPREENDIMENTOS LTDA.,
em face do Acórdão (ID. 4882213), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Embargado e reformou a sentença guerreada, determinando que seja retido o montante referente à comissão de corretagem, além de 10% (dez por cento) do valor quitado pelos autores, ora embargados.

Em suas razões (ID. 4928894), o Embargante sustenta a ocorrência de erro material, uma vez que não foi acatado o pleito de abatimento de quantia já paga; contradição, pois inicialmente foi determinada a taxa administrativa sobre o valor do contrato e posteriormente sobre o valor pago; contradição à necessidade de aplicação da integralidade do art. 32-A da Lei 13.786/2018; omissão quanto ao termo inicial para aplicação de juros moratórios e correção monetária.

A parte Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos (ID. 5074602). Na ocasião, alega a ausência de vício no julgado e requer a manutenção do acórdão.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Somado a isto, não assiste razão ao Embargante, tendo em vista que restou evidenciado no acórdão que a impossibilidade de se abater o valor de R$ 4.272,90 se deve ao fato de que o Embargante não comprovou que já o devolveu para os Embargados. Assim como, quanto à taxa administrativa e à incidência dos juros e correção monetária, foi mantido o entendimento da sentença. Por fim, há fundamentação suficiente acerca da aplicabilidade do art. 32-A da Lei 13.786/2018.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou dando parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)